Tribunal: TJBA
Processo: 8041804-59.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041804-59.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSILANE PEREIRA DAS VIRGENS Advogado(s): LEONARDO OTERO MARTINEZ GARRIDO, AUGUSTO CESAR RIBEIRO LIMA registrado(a) civilmente como AUGUSTO CESAR RIBEIRO LIMA, GUSTAVO CUNHA PRAZERES IMPETRADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECADÊNCIA. PERDA DO OBJETO. REJEITADAS. SERVIDORA. LACTANTE. PANDEMIA. COVID-19. AFASTAMENTO DO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES LABORATIVAS DE FORMA PRESENCIAL. DIREITO À SAÚDE. CABIMENTO. ALTERAÇÃO DO CENÁRIO ATUAL. DECLARAÇÃO DO ENCERRAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN). REVOGAÇÃO DO DECRETO Nº 32.770/2020. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. NECESSIDADE. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041804-59.2021.8.05.0000, em que figuram como apelante JOSILANE PEREIRA DAS VIRGENS e como apelada PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares e conceder parcialmente a segurança, nos termos do voto do relator. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06